Tribunal: TJES
Processo: 5020166-62.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020166-62.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELANE DE OLIVEIRA BERNARDES e outros

APELADO: OBERNANDES DE OLIVEIRA BERNARDES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. POSSE INDIRETA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE SOFRIMENTO ANORMAL. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo réu e pela autora contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse cumulada com pedido indenizatório, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a reintegração da autora no imóvel litigioso e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, rejeitando o pedido de lucros cessantes e a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsistem os pressupostos legais para manutenção da gratuidade de justiça concedida ao réu; (ii) estabelecer se a autora comprovou posse anterior e a ocorrência de esbulho possessório; (iii) determinar se há direito à indenização por lucros cessantes em razão da privação do bem; e (iv) verificar se a conduta ilícita configurou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade econômica, inexistente no caso.

4. A tutela reintegratória exige comprovação de posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse, requisitos demonstrados pela autora mediante prova documental e testemunhal robusta.

5. A aquisição do imóvel em nome da autora, a legitimação fundiária, o cadastro municipal e a celebração de contrato de locação evidenciam posse indireta, suficiente para proteção possessória.

6. A ocupação do imóvel pelo réu decorreu de mera permissão vinculada à residência da genitora, caracterizando detenção por tolerância, incapaz de gerar posse
ad interdicta
.

7. A entrada do réu no imóvel após o falecimento da genitora configura esbulho possessório, legitimando a reintegração e a improcedência da reconvenção.

8. A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva do prejuízo efetivo, não se admitindo presunção ou conjectura quanto à destinação econômica do bem.

9. A confissão da autora quanto à permissão de permanência de terceiro no imóvel afasta a alegação de perda de renda locatícia no período.

10. A mera privação da posse ou o conflito patrimonial não configuram dano moral indenizável sem demonstração de sofrimento anormal ou abalo à dignidade, notadamente quanto a controvérsia insere-se em contexto familiar marcado por interpretações divergentes sobre direitos patrimoniais, insuficiente, por si, para caracterizar dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça concedida a pessoa natural somente pode ser revogada mediante prova concreta da inexistência de hipossuficiência financeira.

2. A posse indireta, quando comprovada por atos de vigilância e legitimação, é protegida pelas ações possessórias.

3. A ocupação de imóvel por mera permissão ou tolerância não configura posse apta à tutela possessória.

4. A indenização por lucros cessantes depende de prova objetiva do prejuízo efetivamente suportado, vedados lucros presumidos.

5. A prática de esbulho possessório não gera, automaticamente, dano moral indenizável, exigindo demonstração de sofrimento anormal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, caput, 98, caput e § 3º, 99, §§ 2º e 3º, 371, 373, I, 557, 561; CC, arts. 402, 1.196, 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2023; TJES, AI nº 5002133-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2023; TJES, AI nº 5015431-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 28.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 5019543-28.2022.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0002398-78.2020.8.08.0014, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ELANE DE OLIVEIRA BERNARDES, e, lado outro, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de OBERNANDES DE OLIVEIRA BERNARDES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
duas

apelações cíveis
interpostas, de um lado, pelo réu
OBERNANDES DE OLIVEIRA BERNARDES
, e, de outro, pela autora
ELANE DE OLIVEIRA BERNARDES
, contra a sentença proferida pela 7ª Vara Cível de Vitória que, em sede de Ação de Reintegração de Posse c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) determinar a reintegração de posse da Autora no imóvel litigioso e (ii) condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), julgando improcedente o pedido de lucros cessantes. A sentença vergastada julgou, ainda, improcedente o pedido reconvencional formulado pelo requerido, por meio do qual pretendia a manutenção da posse, além de indenização.

Irresignado, o réu
OBERNANDES DE OLIVEIRA BERNARDES
sustenta, em síntese: (i) o erro na valoração das provas, insistindo que detinha a posse contínua com
animus domini
(desde a infância) e não por mera permissão, e que o esbulho foi praticado pela Autora; (ii) a validade do documento particular de 2014 (recibo), que refletiria o acordo de vontade das partes e a cessão de direitos possessórios; e (iii) o não cabimento da condenação em danos morais, por ausência de ato ilícito, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

Por sua vez, a autora
ELANE DE OLIVEIRA BERNARDES
sustenta, em resumo: (i) o equívoco da sentença ao deferir a gratuidade de justiça ao réu, pugnando pela sua revogação; (ii) o desacerto da sentença ao julgar improcedente o pedido de lucros cessantes, argumentando que o dano decorre da privação do uso do bem a partir do esbulho reconhecido; e (iii) a necessidade de majoração do valor dos danos morais, por considerá-lo irrisório (R$ 4.000,00).

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que
a r. sentença objurgada merece parcial reparo
, tão somente para que se julgue improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela parte autora (
ELANE DE OLIVEIRA BERNARDES
).

De início, todavia, quanto à pretensão de revogação da
gratuidade de justiça concedida ao Réu
, verifico que a parte autora não trouxe elementos concretos capazes de afastar a declaração de hipossuficiência acolhida pelo Juízo
a quo
.

O art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

Lado outro, não se olvida que essa presunção tem natureza relativa, a qual pode ser infirmada "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade", conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

Nesse sentido vem decidindo este Egrégio Sodalício, conforme ilustram os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ
. 2. Agravante que, mesmo regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência, não apresentou nenhum documento, mesmo quando da interposição do recurso. 3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita. 4. Inerte a agravante em comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, impõe-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. (AI. nº 5002133-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 12/12/2023)

No caso em tela, embora coubesse à autora trazer elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade que milita em favor do réu, a impugnação limita-se a alegações genéricas sobre a profissão do Réu e postagens em redes sociais, desacompanhadas de prova cabal de suficiência financeira que infirme a declaração de hipossuficiência acolhida pelo juízo
a quo
.

Destarte, inexistindo prova robusta da capacidade econômica do apelado,
deve ser mantido o benefício deferido na origem
.

Em evolução, no que concerne à
controvérsia de ordem possessória
, dispõe o art. 561 do CPC que a tutela reintegratória da posse depende do atendimento dos seguintes requisitos legais: (i) a comprovação da posse, entendida como o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, CC); (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse (art. 561, CPC).

In casu
, em que pese o esforço argumentativo do réu (ora apelante,
OBERNANDES
) em afirmar ser ele o legítimo possuidor do imóvel, compartilho da valoração probatória atribuída pelo Juízo
a quo
, de modo a concluir que (i) a parte autora demonstrou ser possuidora do imóvel objeto dos autos, bem como que (ii) seu irmão (o réu), após o falecimento da mãe, intentou o exercício de posse que não vinha exercendo no imóvel, incorrendo em esbulho.

De início, convém salientar que, em contraposição à tese defensiva de que o imóvel teria sido adquirido pela genitora “
para a família
”, o acervo documental produzido comprova que o imóvel foi adquirido em nome da Autora no ano 2000, quando ainda menor, com recursos provenientes de indenização que lhe pertenciam e mediante autorização judicial (ids. 11826318, 11826319, 11826322, 11826324).

Conquanto a prova do direito de propriedade seja indiferente à consecução da tutela provisória (art. 557 do CPC), a elucidação acima empreendida tem o condão de demonstrar a posse
indireta da autora em relação ao imóvel, independentemente de ter residido em outro município durante certo tempo.

Lembre-se, nesse contexto, que a tutela possessória encontra amparo no instituto da posse indireta, quando aliada a atos de vigilância (TJES, AI nº 5015431-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 28/11/2024; TJES, AI nº 5003171-07.2025.8.08.0000, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julg: 04/07/2025).

É exatamente o que se verifica na hipótese dos autos, em que comprovado que a autora (i) detém
título de legitimação fundiária (id. 11826576), (ii) consta como responsável no espelho cadastral do imóvel na Prefeitura (id. 11826316 e 11826319) e, ainda, (iii) figura como locadora do imóvel, conforme contrato de locação contido no id. 11826330.

Quanto ao suposto exercício de posse pelo réu, por sua vez, encontra respaldo nos autos a narrativa autoral de que a genitora das partes é quem residia no imóvel por mera permissão da autora e que somente após o falecimento desta é que o réu intentou o exercício de posse, incorrendo em esbulho.

É o que se infere do boletim de ocorrência de id. 11826326 e das declarações,
com firma reconhecida
, de WESKLEY e ALMIR, respectivamente, irmão e tio das partes litigantes. Confira-se,
in litteris
:

id. 11826596

“Declaro, para os devidos fins de direito, que é do meu conhecimento que Obernandes de Oliveira Bernardes e a Elane de Oliveira Bernardes não residiam na residência onde minha mãe morava.
Ao falecer, minha irmã foi tomar posse da casa dela por direito, pois minha mãe não tinha casa e minha irmã permitiu que ela morasse na casa por tempo indeterminado
, na rua José Anibal Júnior, 2º 39, Santo André - ES.

Tenho conhecimento também de que
esta casa sempre pertenceu a Elane devido uma indenização recebida aos 12 anos de idade, por um atropelamento
.

Sendo assim, declaro que tenho total consciência de que ela é a única proprietária desta residência (...)”

id. 11826598

“Declaro, para os devidos fins de direito, que é do meu conhecimento que
o meu sobrinho Obernandes de Oliveira Bernandes não morava na mesma casa que sua mãe Eldir de Oliveira Franca
, no endereço da Rua José Anibal Junior N 39 Lote n' 7. Quadra 15. Bairro Santo André. Vitória/ES CEP: 29032-271, e que
ele passou a morar no local após a morte de sua mãe Eldir, minha irmã
.

Declaro ainda que
após a morte da minha irmã, a minha Sobrinha tentou voltar a residir na Casa que a mãe morava e que lhe pertencia a Elane
, sendo retirada da mesma a mando do delegado de polícia após um boletim de ocorrência feito por
meu sobrinho no qual dizia ele alegava que morava la há anos, o que não é verdade
. (...)”

No mesmo sentido, as provas testemunhais colhidas em audiência de instrução e julgamento (id. 11826626),
in verbis
:

TESTEMUNHO DE JOEL ANTONIO DA CONCEIÇÃO (id. 11826627)

“Que até onde sabe,
a casa objeto do litígio foi comprado pela autora
; que esta casa foi comprada
com o dinheiro proveniente de uma ação de indenização
quando a mesma tinha seis anos de idade. Que assim que comprou a casa, sabe que
o réu foi morar lá, que sabe que o réu saiu da residencia aos 14 anos para 'tentar a sorte' com jogador de futebol, que quando a mãe do réu faleceu, o mesmo não morava na residencia
, que sabe que a genitora das partes faleceu a aproximadamente dois anos, que sabe que
o réu não morava na casa quando a sua genitora faleceu
; que sabe que quem cuidou da mãe foi a autora, que sabe que o réu retornou para a residência depois do falecimento de sua genitora; que sabe que
após o falecimento da genitora das partes, houve um incidente envolvendo o autor que adentrou a residência quebrando os cadeados, que foram trocados posteriormente pela autora
, quando então o réu prestou queixa contra a autora”

INFORMAÇÕES DE MARCELLY AURORA MARTINS (id. 11826628)

“que sabe que
a casa, inicialmente foi comprada com o dinheiro de uma indenização recebida pela autora
; que sabe que a mãe da autora recebeu também uma indenização, mas segundo relato da mãe da autora e da ré, para a informante, o dinheiro não foi usado para a compra desta casa; que sabe que
a casa inicialmente era constituida apenas pelo pavimento e o térreo, e que depois a autora construiu o segundo pavimento
; que sabe que logo que a residência foi comprada,
o réu foi morar com a sua genitora, que na época, acredita que o mesmo tinha de onze para doze anos; que sabe que o mesmo residiu no local por cerca de um ano, tendo em seguida, ido tentar a sorte como jogador de futebol; que sabe que neste periodo o réu não morava mais no local
, ficava indo e vindo como visita; que
o falecimento da genitora da mãe do réu ocorreu há dois anos; que sabe que o réu foi residir no local objeto do litigio após o falecimento de sua genitora
”

TESTEMUNHO DE WESKLEY DE OLIVEIRA FRANÇA (id. 11826630)

“Que sabe que o réu mora na residência, na parte terrea da residência;
que sabe que a autora comprou o andar térreo, com dinheiro que a mesma recebeu de uma indenização; que o imóvel era composto apenas a parte térrea, e, posteriormente, a autora construiu a parte superior, ou seja, o segundo andar, que sabe que autora sempre morou no local, que sabe que pode dizer que sua genitora também morava no local, que no começo, antes da construção do segundo andar, a autora morava com a sua mãe no primeiro andar, posteriormente, com a construção do segundo andar, a mesma foi residir com o marido
; que sabe que a mesma tem 4 filhos; que sabe que
o réu foi morar no local após o falecimento da sua genitora, que não lhe falhe a memória, aproximadamente dois anos; que sabe que anteriormente, o réu morava na cidade de Belo Horizonte [MG]
; que acredita que o réu esteja fazendo tais atos por não ter conseguido alavancar a sua carreira, e, agora,
quer usufruir do imóvel de sua irm; que este imóvel, em nenhum momento nunca pertenceu a sua genitora
”

O suposto exercício de posse pelo réu não encontra amparo, ademais, no
recibo acostado ao id. 11826548, por meio do qual a parte autora reconhece aos irmãos (inclusive o recorrente) “os mesmos direitos sobre o imóvel”.

Com efeito, tal documento não comprova o efetivo exercício da posse alegado pelo apelante, não desconstituindo a tese de permissão para ocupação do imóvel, atrelado à presença da genitora do imóvel, até sua morte.

Assim, eventual
presença do réu no imóvel, como filho da permissionária, se deu não em exercício de posse, mas de detenção por tolerância, o que não autoriza a tutela possessória pretendida,
ex vi
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO . CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A mera permissão ou tolerância na ocupação de imóvel não configura posse ad interdicta, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil . O esbulho possessório justifica a reintegração de posse, desde que comprovados os requisitos do artigo 561 do CPC.
A indenização por danos morais decorrente de esbulho deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida conforme as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1 .208 e 1.228; CPC, arts. 561 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 14; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n . 2.307.301/PR, rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50195432820228080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Além disso, infere-se dos autos que o recorrente residiu em outro estado da federação e até mesmo fora do Brasil, ao exercer a profissão de jogador de futebol (
id. 11826331, 11826332 e 11826333).

Documentos antigos do autor, em que consta o endereço do imóvel (ids. 11826554, 11826554), bem como fotos antigas dele com sua família no local (id. 11826558) não tem o condão de atestar a contemporaneidade da posse ao tempo do esbulho.

Não se ignora, por fim, a existência de documentos policiais e declarações que aparentam corroborar a narrativa de defesa (ids. 11826550, 11826551, 11826552; id. 11826560).

Todavia, em exercício de livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), considero - assim como o Juízo
a quo
- que o conjunto probatório corrobora a narrativa autoral de que a autora é legítima possuidora do imóvel no qual ingressou o réu após o óbito de sua mãe, configurando esbulho possessório, a atrair a ordem de reintegração de posse e a improcedência da reconvenção formulado pelo requerido.

Superada a questão possessória, passo à análise das
pretensões indenizatórias
, a título de lucros cessantes e danos morais, que são objeto de ambos os recursos.

No que tange aos
lucros cessantes
, a autora/apelante (Elane) sustenta que o dano é presumido (
in re ipsa
) pela simples privação do bem, requerendo o pagamento de aluguéis.

Contudo, como bem registrado no
decisum
guerreado, a indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva do dano, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos, sendo ônus da parte autora comprovar o que "
razoavelmente deixou de lucrar
" (art. 402 do Código Civil).

No caso em tela, a autora não apenas deixou de produzir prova neste sentido, como a sentença apontou corretamente um fato obstativo, qual seja, a confissão da própria autora de que "
permitiu que seu ex padrasto continuasse residindo no local
", ato que elide a presunção de prejuízo por demonstrar que o imóvel não seria destinado à locação no período.

Além do mais, a alegação recursal de que tal permissão seria "
provisória
" não altera o fato de que, no momento do esbulho e no período subsequente, a intenção de locar não estava presente, configurando mera conjectura, insuficiente para embasar o pleito indenizatório.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E Tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS . RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS 1 – A determinação de desentranhamento de documentos constantes na Ação de Usucapião teve como fundamento o fato de que as duas ações já tramitavam em conjunto, tornando desnecessária a juntada de cópia integral da mencionada ação, fato que em nada prejudica o direito de defesa dos Requeridos. 2 – Restaram demonstrados a posse e o esbulho e a Ação de Usucapião ajuizada pelos Requeridos foi extinta, sem julgamento do mérito, não tendo o condão de obstar a pretensão deduzida na presente ação. 3 -
A indenização por lucros cessantes só pode ser deferido quando efetivamente demonstrada a própria existência do dano suportado . 4 - O eventual e hipotético atraso na possibilidade de utilização comercial do imóvel em razão de sua indevida ocupação ou do tempo de tramitação processual, sem qualquer prova neste sentido, não é suficiente para justificar uma condenação ao pagamento de lucros cessantes.
5 - Considerando a existência de dois pedidos e a sucumbência em um deles, ao contrário do que restou decidido na sentença, não há que se falar em sucumbência mínima. 6 - Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso dos Requeridos desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009758-53.2014.8.08 .0021, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ÁREA RURAL . SENTENÇA QUE RECONHECEU O ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1 . Os apelantes alegam que o esbulho possessório praticado pelo apelado destruiu as cercas de divisa entre a sua propriedade e a propriedade do apelado o que gerou um prejuízo, tendo que contratar profissionais para refazer as cercas e comprar materiais para reparo.
2. Para fins de comprovação dos danos materiais os apelantes apresentaram somente recibos e pedido de orçamento supostamente emitidos pela empresa contratada, sem, contudo, ter juntado as notas fiscais referentes aos serviços prestados. 3. Os documentos apresentados pelos apelantes, desacompanhado de nota fiscal de serviço ou recibo de pagamento, são insuficientes para embasar pleito indenizatório. 4. Quanto ao dano material, os apelantes pleiteiam o pagamento no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), referente os ganhos que deixou de auferir decorrente da privação do bem . 5. Os apelantes não comprovaram que durante a prática do esbulho, deixaram de auferir vantagens patrimoniais, a permitir o ressarcimento por danos materiais, conforme artigo 402 do Código Civil.
6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, os apelantes informam que a prática de esbulho possessório sobre a sua propriedade, nas circunstâncias do caso concreto, foi capaz de causar muito mais que mero aborrecimento, mas efetivo abalo, configurando dano indenizável . 7.
Entretanto, o evento retratado, apesar de ser inconveniente, não tem o condão de afetar a esfera psíquica dos apelantes ou atingir suas honras, não podendo ser considerado apto a causar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a indenização. 8. Recurso conhecido e negado provimento.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000563-76.2021.8.08.0032, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Por fim, no tocante aos
danos morais
, é cediço que a mera privação da posse ou a disputa patrimonial, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessário, para tanto, que o ilícito ultrapasse a esfera do mero dissabor ou inconveniente, mediante a demonstração de um "sofrimento anormal ou abalo à dignidade", na esteira do que este próprio Tribunal já assentou, veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR . ESBULHO NÃO CONFIGURADO. PROPRIEDADE FORMAL NÃO É SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR PRETENSÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME [...] 8.
A privação do bem não configura, por si só, dano moral indenizável, pois não foi demonstrado sofrimento anormal ou abalo à dignidade da autora
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A titularidade do bem não é suficiente para fundamentar ação possessória, sendo necessária a comprovação do exercício da posse anterior pelo autor. 2. Ação de reintegração de posse exige prova do esbulho possessório, não bastando a alegação de recusa na devolução do bem. 3.
A privação de um bem móvel, sem demonstração de sofrimento anormal, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1 .196 e 1.210, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 062170020283, Rel. Des . Walace Pandolpho Kiffer, j. 09/11/2020; TJES, Apelação Cível nº 048150236387, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j . 03/11/2020; TJES, Apelação Cível nº 035140356490, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/11/2020 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00023987820208080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

No caso dos autos, embora a conduta do réu (configuradora do esbulho) seja ilícita e reprovável, a autora (Elane) não demonstrou que o fato tenha gerado sofrimento anormal ou abalo efetivo à sua dignidade que extrapolasse os dissabores inerentes a um conflito desta natureza, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Além disso, considero relevante ponderar que a conduta do requerido encontra-se atrelada a um contexto familiar nebuloso e à existência de compreensões distintas a respeito dos direitos de cada qual dos membros da família sobre o imóvel.

Assim, a improcedência do pedido indenizatório extrapatrimonial é medida que se impõe, devendo a sentença ser reformada neste ponto para que seja julgada improcedente a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO
das
duas
apelações cíveis interpostas, de um lado, por ELANE DE OLIVEIRA BERNARDES e, de outro, por OBERNANDES DE OLIVEIRA BERNARDES, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu, reformando a r. sentença unicamente para julgar improcedente a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Oportunamente,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de id. 12360358.

Diante da reforma da sentença e da nova configuração sucumbencial, considerando o acolhimento do pedido de tutela possessória e a improcedência dos pedidos indenizatórios da demanda principal, redistribuo os ônus sucumbenciais, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, para (i) condenar a autora (Elane) e o réu (Obernandes), respectivamente, ao pagamento de 2/3 e 1/3 das
custas processuais
, bem como para (ii) condenar a autora (Elane) ao pagamento de
honorários advocatícios
sucumbenciais equivalentes a 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo réu (pedidos julgados improcedentes) e condenar o réu (Obernandes) ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial fixada na reconvenção, uma vez que a irresignação recursal limita-se a sustentar a improcedência da tutela possessória pretendida pela parte autora, não ressuscitando a pretensão indenizatória objeto da reconvenção.

Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas às partes, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por serem beneficiárias da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)